Tribunal: TJPA
Processo: 0841473-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841473-04.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVONI LOPES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PAGAMENTO DE RETROATIVOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO
(LEI FEDERAL
N.º 11.738/2008)
. ACOLHIDA
. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, COM IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação de Obrigação de fazer, condenando o Estado do Pará ao implemento imediato do
Piso Salarial Nacional do Magistério da Educação Básica no vencimento-base da Apelada.

2. Arguição de ausência de Direito. Segundo o Apelante,
o Piso Salarial está de acordo com
os parâmetros estabelecidos na Lei Federal n.º 11.738/2008, somado o vencimento base à Gratificação de Escolaridade.

3.
A previsão legal de necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional iniciou com o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), seguida pela previsão Constitucional efetuada pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006 (inclusão feita no inciso VIII do artigo 206).

4.
Posteriormente, a Lei Federal n.º 11.738/2008, a fim de regulamentar a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

5.
No julgamento da ADI n.º 4167, que analisava a Legislação Federal, o Supremo Tribunal Federal consignou a necessidade de regulamentação do conceito de PISO NACIONAL, firmando posicionamento de que, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.

6. O
Supremo Tribunal Federal
se manifestou sobre o assunto em junho deste ano e
, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º
1.362.851, firmou posicionamento de que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008.

7. Readequação do entendimento desta Egrégia Corte Estadual ao posicionamento da Suprema Corte. Observância do Piso Salarial nacional com base na somatória do
vencimento base à Gratificação de Escolaridade. Necessidade de reforma da sentença, com a improcedência da Ação.

8.
Inversão do ônus de sucumbência. Inversão do ônus de sucumbência, com suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (
art. 98, §3º do CPC/15).

9.

Apelação conhecida e provida,
para julgar improcedente a Ação principal,
invertendo o ônus de sucumbência
, restando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação CÍVEL, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0841473-04.2021.8.14.0301 – PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra IVONI LOPES DOS REIS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial, que a Apelada está tendo o seu direito ao piso salarial violado pela Administração Pública ante o recebimento do valor nominal inferior aos parâmetros estabelecidos na Lei Federal n.º 11.738/2008.

Em seus pedidos, requereu a concessão da gratuidade judiciária e a procedência da Ação, para que o Ente Estadual implemente
o imediato pagamento do piso salarial, em observância a atualização anual do piso, com atualizações a cada exercício, bem como, o pagamento do valor retroativo.

Em seguida, após a apresentação de contestação e réplica, o Magistrado de origem proferiu a sentença recorrida com
a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar o implemento imediato a correção/atualização do vencimento-base devido a parte Autora, para o montante de R$3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), nos termos da Portaria n.º 67/2022 – MEC[2], com reflexo nas demais parcelas remuneratórias.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$5.000.00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536, do CPC).

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992).

Sobre o cálculo dos valores retroativos, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (art. 1º, do Decreto Federal nº 20.910/1932), incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da(o) patrona(o) da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o conceito de piso salarial definido pelo Supremo Tribunal Federal não se amolda ao conceito de vencimento base, nem ao conceito de remuneração global, devendo corresponder ao valor pago ao ocupante do cargo.

Suscita que
no Estado do Pará, o piso salarial do Magistério Básico não corresponde exclusivamente ao vencimento base, pois os cargos que integram a carreira são de nível superior e, nesse caso, os professores, indistintamente, fazem jus à gratificação de escolaridade prevista no Regime Jurídico dos Servidores Estaduais (art. 50 do PCCR e art. 30, V do Estatuto do Magistério).

Defende que o Piso Salarial está de acordo com
os parâmetros estabelecidos na Lei Federal n.º 11.738/2008, somado o vencimento base à Gratificação de Escolaridade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Na sentença recorrida, o Magistrado de origem firmou posicionamento pela impossibilidade de
discussão acerca do conceito de “piso salarial nacional” regulamentado na Lei Federal n° 11.738/2008, vez que a última palavra sobre o tema já teria sido firmada e reafirmada pelo STF, concluindo-se pela constitucionalidade do “piso salarial nacional dos professores da educação básica
com base no vencimento
, e não na remuneração global”, de modo que, não poderia ser acatada a Tese do Estado suscitada em sede de contestação, qual seja,

a existência de pagamento regular, vez que a somatória de vencimento-base + Gratificação de Escolaridade obedeceria o valor estipulado para o piso salarial nacional.

E, em razão deste entendimento,
determinou o
implemento imediato da correção/atualização do vencimento-base da Apelada, o qual estava sendo pago à menor (contracheques), bem como, o pagamento do valor retroativo.

Por sua vez, o Estado do Pará, reiterando a Tese apresentada em sede de contestação, justifica que o valor do vencimento-base abaixo daquele previsto na legislação federal, decorre do fato da Apelada já perceber a
Gratificação de Escolaridade, cuja somatória ultrapassa o valor estipulado para o piso salarial nacional.

A necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006, senão vejamos:

Lei n.º 9.394/96

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional;

CF/88

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
.

Posteriormente, o Presidente da República sancionou a Lei Federal n.º 11.738/2008,

a fim de regulamentar a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, na qual assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, senão vejamos:

Art. 2
o

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal
, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
.

Art. 5
o

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da
Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007.

A referida legislação federal fora objeto de análise no julgamento da ADI n.º 4167 e, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, firmou posicionamento pela inexistência de óbice a sua efetividade. Dentre as matérias analisadas no referido julgado, houve manifestação expressa quanto a necessidade regulamentação do conceito de PISO NACIONAL, o qual, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração, conforme abaixo transcrito:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(...)
A expressão “piso” tem sido utilizada na Constituição e na Legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços
. A ideia, de um modo geral, remete à “remuneração”, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independente de caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana de mão-de-obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.
Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão “piso salarial” pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos
(arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objeto. (...) Também não observo qualquer risco ao pacto federativo ou à esfera de competência própria dos entes federados (arts. 22, XXIV, 24, IX e 214 da Constituição e art. 60, §3º, e do ADCT).
A competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso salarial profissional para os professores do magistério público da educação básica compreende definir se “piso” se refere à remuneração global (opção por proteção mínima) ou ao vencimento básico (política de incentivo). (...) Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar “piso” como “remuneração global
. (...).

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). (grifo nosso).

Inclusive, no julgamento da ADI em questão, o Ministro Ricardo Lewandowski ao proferir seu voto pontuou:

(...)
Concordo também com sua Excelência que, equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados
. Penso também que se houve com acerto o legislador federal, ao estabelecer que o piso salarial corresponde ao vencimento básico do cargo. (...). (grifo nosso).

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal se posicionava no sentido de que a Gratificação de Escolaridade não integra o vencimento base, fazendo parte, em verdade, da remuneração global, de modo que, o Estado do Pará teria deixado de
observar o valor do piso salarial nacional do magistério, conforme demonstrado nos seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. PARCELA QUE NÃO SE COMUNICA COM O VENCIMENTO BASE DO CARGO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA
. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 9102116, 9102116, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27). (grifo nosso).

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. ADI 4167. LEI Nº. 11.738/2008. CONSIDERADA CONSTITUCIONAL PELO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração
, como já decidido pelo STF na ADI 4167.

2.

Raciocínio que deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008, passou a ser aplicada a partir de 27/04/2011
, data em que foi julgado o mérito da ADI 4.167. Obrigação, que já era prevista pela Constituição Federal desde o ano de 2006, em seu art. 206.

3. Não se julga na suspensão de segurança o mérito da ação principal, mas apenas a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei e destinados a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e economia públicas, como dito, pelo Min. Dias Toffoli, em decisão proferida em 18/02/2019 na SS5236/PA.

4. Honorários advocatícios reduzidos para 10% sobre o valor da condenação.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(...)
o Estado do Pará interpõe o presente recurso de apelação cível aduzindo que a servidora recebe a vantagem pecuniária progressiva (VPP) no percentual de 50%
(...)

(TJPA, processo n.º 0864182-67.2020.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual do período de 13 à 20 de setembro de 2021). (grifo nosso).

APELAÇÃO CIVIL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. REAJUSTE ANUAL LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica 2- A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(...)
Conforme se extrai do voto do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...)
Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo.”.

Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado
. (...)
Ante o exposto NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que o Estado proceda ao pagamento do piso salarial nacional ao apelante, sobre o vencimento-base do cargo que ocupa, bem como proceda ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação do piso desde 2015 até os dias atuais, devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente a jornada de trabalho exercida.

(TJPA, processo n.º 0800248-44.2020.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual no período de 26.07.2021 à 02.08.2021). (grifo nosso).

Todavia, recentemente, em junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º
1.362.851 se manifestou sobre o assunto, firmando posicionamento pela interpretação equivocada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao julgamento da ADI 4.167, uma vez que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, de modo que, ultrapassa o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022). (grifo nosso).

Portanto, considerando o posicionamento da Suprema Corte de que a Gratificação de Escolaridade percebida pela Apelada compõe o seu vencimento base, de fato, não há descumprimento da legislação federal quanto ao valor do piso salarial nacional do magistério.

Inclusive, em recente julgado monocrático, o Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público, desta Egrégia Corte Estadual já aplicou o novo entendimento, o qual se destaca:

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. REFORMA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à apelada
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, processo n.º 0844423-83.2021.8.14.0301 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 10 de agosto de 2022). (grifo nosso).

Desta forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgada improcedente a ação principal e,
com a inversão do ônus da sucumbência, todavia, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
, para reconhecer a improcedência da Ação,
invertendo o ônus de sucumbência
, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023